Tribunal: TJSP
Processo: 2150239-79.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Atribuição de efeito suspensivo. Descabimento. Ausência dos requisitos cumulativos autorizadores do artigo 919, § 1o, do CPC. Carência de garantia, que, ademais, constitui motivo suficiente ao indeferimento. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.